Tribunal: STF
Processo: ARE 1450320
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 24) contra acórdão do Tribunal de Justiça local cuja ementa possui o seguinte teor (eDOC 22):



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – INSATISFAÇAO DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR – NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO – NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 11960/09 – PREVALECIMENTO DA COISA JULGADA E DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões, assevera, o recorrente, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao (i) não excluir os juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento de precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); bem assim ao (ii) não afastar os juros de mora no período de “graça constitucional” para quitação do requisitório.



    Ao fim, requer “o recebimento e o acolhimento dos argumentos expedidos no presente recurso extraordinários, para seja reformado o V. Acórdão guerreado para que não se inclua no período da moratória constitucional o cômputo de juros moratórios e compensatórios” (eDOC 24, fl. 10).



    Não admitido do apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 46), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 49), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo inadmissível o recurso extremo, pois observo não ter o acórdão recorrido expressamente aduzido haver incidência de juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento de precatório na forma do art. 78 do ADCT e de juros de mora no período de graça constitucional.



    Ante esse quadro, o eventual acolhimento da impugnação recursal demandaria, inexoravelmente, o reexame dos fatos e das provas para, primeiro, apreender se os juros moratórios e compensatórios realmente incidiram sobre o crédito devido e, em caso afirmativo, em que percentual e em qual período. Isso vilipendiaria, assim, o enunciado n. 279 da Súmula da Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente